Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-96.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005470-96.2020.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.406.618/0001-07 (JUIZO RECORRENTE), ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA - CPF: 876.303.621-53 (ADVOGADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ (RECORRIDO), GUSTAVO CALABRIA RONDON (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.406.618/0001-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA - CPF: 876.303.621-53 (ADVOGADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS DE TERMINAL RODOVIÁRIO – TARIFA - REAJUSTE – PARECER ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL – ÚLTIMO REAJUSTE NO ANO DE 2013 - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM EDITAR DECRETO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O EQUILÍBRIO-FINANCEIRO DO CONTRATO (LEI FEDERAL Nº 8.666/93) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRATDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei 8.666/93 preceitua a necessidade de primar-se pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, ainda mais quando o contrato administrativo estabelece a necessidade de atualização anual da tarifa de embarque/desembarque a ser praticada no terminal rodoviário, anotando inclusive os critérios a serem observados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cáceres, no Mandado de Segurança, impetrado pela empresa
Horizonte Engenharia Ltda.-ME
, contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo
Prefeito do município de Cáceres
e

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento de Cáceres/MT
,
que determinou às autoridades coatoras procederem, no prazo de 10 (dez) dias,

a edição de decreto que homologue a correção da tarifa de embarque e desembarque do terminal rodoviário de Cáceres, observado os critérios estabelecidos no item 10.4 do Contrato Administrativo nº 047/2004 (id. 151508470).

Sem recurso voluntário (id. 151508482).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pela ratificação da sentença (id. 157276150).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca a ação mandamental impetrada
pela empresa
Horizonte Engenharia Ltda.-ME
, contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo
Prefeito do município de Cáceres
e

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento de Cáceres/MT
,
a edição de decreto de reajuste do valor da tarifa de embarque rodoviário de passageiro na referida municipalidade, no valor de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) para R$ 4,46 (quatro reais e quarenta e seis centavos).

Para tanto, sustenta que é
concessionária dos serviços próprios do Terminal Rodoviário do município de Cáceres, contratada por meio de licitação, na modalidade exploração precedida de construção de obra, com autorização da Lei Municipal nº 1.860/2003.

Discorre, ainda, que, desde o ano de 2013, a Administração Pública Municipal é omissa quanto ao reajuste legal da mencionada tarifa, o que inviabiliza economicamente os serviços prestados, o que fere preceitos constitucionais, o contrato administrativo de concessão e, ainda, pareceres técnicos administrativos-financeiros.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido e determinou
às autoridades coatoras procederem, no prazo de 10 (dez) dias, as medidas necessárias à edição do decreto que homologue a correção da tarifa de embarque e desembarque do terminal rodoviário de Cáceres, observado os critérios estabelecidos no item 10.4 do Contrato Administrativo nº 047/2004 (id. 151508470).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Não há preliminares.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

No caso em apreço, a prova revela que a Autora é concessionária dos serviços do Terminal Rodoviário do município de Cáceres, contratados por licitação, com autorização legislativa (Lei Municipal nº 1.860/2003) (id. 151508406).

Demostra que, de acordo com o contrato administrativo, especificamente no item
“DAS TARIFAS APLI
C
ÁVEIS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS”, prevê (id.
151508406, pág. 9
):

“10. A
CONC
ESSIONÁRIA poderá cobrar a tarifa de embarque e desembarque no
valor de
até R$1,75 (um rea
l
e setenta e cinco centa
v
os), tendo como referência a data da assinatura deste
c
ontrato, que será posteriormente homo
lo
gada por decreto do Poder
C
ON
C
EDENTE.

.....

10.4. A fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro, o valor da tarifa será anualmente atualizado monetariamente com base na URM – Unidade de Referência Municipal, um ano após a “Data de Referência Anterior” ou, em caso de extinção deste, por outro índice oficial adotado pelo CONCEDENTE.

10.5. A periocidade de reajuste poderá excepcionalmente ocorrer em prazo inferior a um ano, se houver permissão legal, adequando-se a “data de Referência Anterior” a nova periocidade estipulada.

10.6. A revisão ou reajuste do valor da tarifa somente poderá ser cobrada dos usuários do serviço, em qualquer caso, após a sua homologação pelo Município de Cáceres, mediante Decreto do Prefeito Municipal.
(...)
”

Consta que o último reajuste se deu no ano de 2013, por meio do Decreto Municipal nº 399/2013 (id.
151508407
).

“...CONSIDERANDO a necessidade de conceder reajuste dos valores dos sérvios de administração e exploração do terminal rodoviário em Cáceres, conforme Contrato Administrativo nº 047/2004, em seu item 10.4 e 10.6;

...R E S O L V E:

Art. 1º Reajustar o valor da taxa de embarque nos termos do Contrato Administrativo nº 047/2004, para o valor de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos); ...”

Reclamou então que este teria sido o último decreto firmado pelo atual prefeito, deixando de ser promovido o reajuste da tarifa de embarque. Salienta que tem insistentemente demandado junto a Prefeitura Municipal o decreto para reajuste da tarifa, mas sem sucesso.”

Verifica-se que informação do Contador do município de Cáceres, emitido no bojo de Procedimento Administrativo nº 29077/2018, deflagrado com a finalidade de pleitear reajuste da tarifa de embarque do terminal rodoviário da citada municipalidade, concluiu que:
“... o valor atualizado da tarifa de contratação dos serviços públicos de exploração do Terminal Rodoviário de Cáceres é de R$. 4,46 (quatro reais e quarenta e seis centavos) para o exercício de 2020. Sendo só o que temos para apresentar no momento, subscrevemo-nos.” (id. 1515084409, pág. 38).

Sobre o objeto em discussão, vale reproduzir fundamentos da sentença que bem pontuou a solução jurídica para o quadro fático apresentado. Confira-se:

“(...) Ocorre que pela narrativa e prova pré-constituída apresentada, o último ato que garantiu a correção das tarifas à luz do contrato administrativo foi no ano de 2013 e desde então não foi possível atualizá-la ante a falta de decreto o qual, conforme contrato, é condição para a homologação da atualização dos valores.

Nesse sentido, a inércia do poder concedente em editar ato que autorize a correção das tarifas por certo está a implicar desequilíbrio financeiro ao exercício do contrato administrativo, vez que, não é preciso conhecimentos técnicos na área de economia para saber que ano após ano o fenômeno da inflação aumenta os custos de produtos e serviços, e consequentemente, onera cada vez mais o desempenho de toda e qualquer atividade, inserindo-se obviamente nesse contexto a atividade de gestão e exploração dos serviços rodoviários do município.

Da leitura do já citado contrato administrativo, não se depreende a princípio margem à discricionariedade da autoridade municipal quanto a homologar ou não o aumento anual de tarifas do serviço desempenhado pela impetrante, tanto é que o contrato administrativo inclusive estabeleceu o critério de atualização monetária, qual seja, a
URM – Unidade de Referência Municipal.

Negar ou deixar de homologar as atualizações, parece-nos nesse primeiro momento, contribuir para o desiquilíbrio econômico-financeiro do serviço concedido à impetrante.

Com efeito à luz da também já citada legislação de regência (Lei 8.666/93) aliado ao contrato administrativo sobre o qual está fundada a concessão do serviço público, ainda que se admitisse a possibilidade de negar o aumento da tarifa, nos termos do contrato administrativo, aludida negativa deveria possuir adequada motivação, mormente estribada no que dispõe o item 10.3 do contrato administrativo que também estabelece parâmetro objetivo de variação da tarifa a cujo respeito não cabe discricionariedade. No entanto, não se nota qualquer motivação concreta à luz dos preceitos citados,
na breve decisão proferida em processo de protocolo 14.500/2020
[por meio do qual se postulou a edição do decreto para aumento de tarifa de embarque, id. 39100079 - Pág. 1], juntada no id. 39100057 - Pág. 1
[1]

a qual não expôs qualquer motivação concreta a ensejar a inobservância do contrato administrativo e da legislação aplicável.

Ademais, corrobora a necessidade do aumento da tarifa, o parecer firmado por Contador do Município, juntado no id. 39100083 - Pág. 1, o qual concluiu que:
“... o valor atualizado da tarifa de contratação dos serviços públicos de exploração do Terminal Rodoviário de Cáceres é de R$. 4,46 (quatro reais e quarenta e seis centavos) para o exercício de 2020. Sendo só o que temos para apresentar no momento, subscrevemo-nos.”

Outro ponto a se destacar, que inclusive reitero é que atento aos termos do contrato administrativo em voga, não se nota margem de discricionariedade para o Prefeito Municipal, mas em verdade, a edição do decreto para a homologação do aumento de tarifa está
vinculada
aos termos do contrato administrativo. Nesse sentido:

“Atos vinculados são os que a administração pratica sem margem alguma de liberdade de decisão, pois a lei previamente determinou o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado sempre que se configure a situação objetiva descrita na lei. Não cabe ao agente público apreciar oportunidade ou conveniência administrativas quanto à edição do ato; uma vez atendidas as condições legais, o ato tem que ser praticado, invariavelmente.” (Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Direito Administrativo descomplicado – 28ª edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020. Página. 524/525).

Com efeito, se a Lei 8.666/93 preceitua a necessidade de primar-se pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, e o contrato administrativo estabeleceu a necessidade de atualização anual da tarifa de embarque/desembarque a ser praticada no terminal rodoviário, anotando inclusive o índice de correção monetária a ser observado, bem como estabelecendo a lei que
“As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos
não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado
(art. 58, §1°)” é forçoso concluir que o poder concedente não poderá calar-se ou negar aumento da tarifa de embarque a cujo respeito houve regular pacto administrativo, estando o mesmo vinculado aos termos do contrato administrativo. (...)”

No mesmo sentido, o parecer do representante ministerial desta Instância complementou:

“(...) o
chamado
equilíbrio
econômico-financeiro da concessão administrat
iva
, entendido como uma
proporcionalidade
entre os encargos de determinado ser
viço
e sua respect
iva
remunera
ç
ão, é questão fundamenta
l
a cujo respeito o
legislador
ocupou-se de destacar na Lei 8.666/1993:

“Art.
58. O regime
jurídico
dos contratos
administrativos
instituído
por esta Lei confere à
Administração
, em re
lação
a e
sses
, a prerrogat
iva
de:

I -
modificá-
l
os
,
unilateralmente
, para
melhor
adequação
às
finalidades
de interesse
púbico
,
respeitados os direitos do contratado;

II -
rescindi-los
,
unilateralmente
, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

III
–
fisca
lizar
-lhes
a execu
ção
;

IV- aplicar sanções motivadas pe la inexecu ção tota l
ou parcia
l
do ajuste;

V -
nos
casos de
sérios
essenciais, ocupar
provisoriamente
bens
moveis
,
imóveis
,
pessoal
e
sérios

vinculados
ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de
acautelar
apuração
administrativa
de
faltas
contratuais
pelo
contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato
administrativo
.

§ 1° As
cláusulas
econômico-financeiras e monetárias dos contratos
administrativos
não poderão ser
alteradas
sem
prévia
concordância do contratado.

§ 2° Na hipótese do inciso I deste
artigo
, as
cláusulas
econômico-financeiras do contrato
deverão
ser
revistas
para que se mantenha o
equilíbrio
contratua
l
.
”

No entanto,
em que pese
disposição
do contrato, o ú
ltimo
ato que garant
i
u a
correção
das tarifas à
luz
do contrato
administrativo

foi no ano de 2013 e desde então não foi poss
ível
atua
l
izá-
la
ante a fa
l
ta de decreto, sendo essa
uma condi
ç
ão para a homo
logação da atualização
dos
valores
.

Dessa feita, a mora do poder concedente em editar ato que autorize a
correção
das tarifas
implica
des
e
qui
líbrio
financeiro ao exerc
ício
do contrato administrat
ivo
,
pois
, com o passar do tempo, aumentam-se os custos de produtos e s
erviços
, não sendo proporciona
l
que a concessionária mantenha situa
ção
de desequi
líbrio
financeiro (onerosidade-remunera
ção
) em
v
irtude de inércia de 07 (sete) anos.

(...)”

Dentro desse contexto, conclui-se que a sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto demonstrado o direito líquido e certo da empresa Impetrante frente à inércia da Administração Pública Municipal em efetivar o reajuste da tarifa do terminal rodoviário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença, sob o crivo do reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023